Tribunal: TRF3
Processo: 5029559-22.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
350/575)

5029559-22.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029559-22.2023.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

APELADO: SIM SINDICOS PROFISSIONAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO KARPAT - SP211136-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SÍNDICO PROFISSIONAL. REGISTRO PERANTE O CONSELHO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, o critério legal para a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais, assim como para a contratação de profissional específico, é determinado pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa

De acordo com o contrato social, a sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Prestação de serviços de atividades de sindico profissional e treinamento profissional de funções relacionadas a cargos de porteiro, zelador, sindico e faxineiro.

No cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), observa-se que a atividade principal consiste na prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; treinamento em desenvolvimento profissional gerencial.

Sua atividade-fim não se enquadra naquelas previstas no artigo 2o da Lei n.o 4.769/65, motivo pelo qual não se encontra obrigada ao registro no CRA. Tal obrigatoriedade recai apenas sobre as empresas que tem como finalidade principal o exercício profissional da administração.

A administração e o exercício profissional da sindicância não são exercidos exclusivamente por profissionais de administração, devendo ser afastada a obrigatoriedade de inscrição da empresa nos quadros do CRA, sendo inexigível a multa que lhe foi imposta.

Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no artigo 85, § 1o, fine, combinado com o § 11, do Código de Processo Civil.

Apelação e remessa oficial desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029559-22.2023.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO KARPAT - SP211136-A

APELADO: SIM SINDICOS PROFISSIONAIS LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de conhecimento na qual se pretende a declaração de inexigibilidade de registro da autora perante o Conselho Regional de Administração de São Paulo e anulação do auto de infração e imposição de multa, por ser a autora síndica profissional, atividade que não guarda qualquer vinculação à atividade de administrador.

Devidamente processado o feito, sobreveio sentença, a qual julgou procedente o pedido, para reconhecer que as atividades exercidas pela autora não a obrigam a manter o registro junto ao Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP, bem como para declarar nulo o Auto de Infração n° S012438, com a consequente anulação da multa imposta. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em apelação, o CRA/SP requer a reforma da sentença.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O registro no órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto na Lei no 6839/80, em seu artigo 1o:

"Art. 1o - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

Com a edição da referida lei, o legislador visou inibir a prática, utilizada por alguns conselhos regionais de, ao fiscalizar a atividade profissional, obrigar empresas as quais prestavam serviços acessórios relacionados às atividades por eles controladas, ao registro e pagamento de anuidades.

O artigo 2o da Lei no 4769/65 descreve as atividades do profissional de Administração:

Art 2o A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou não, VETADO, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e contrôle dos trabalhos nos campos da administração VETADO, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que êsses se desdobrem ou aos quais sejam conexos;

Por seu turno, o artigo 3o do Decreto no 61.934/67:

Art 3o A atividade profissional do Técnico de Administração, como profissão, liberal ou não, compreende:

a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes as técnicas de organização;

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e contrôle dos trabalhos nos campos de administração geral, como administração e seleção de pessoal, organização, análise métodos e programas de trabalho, orçamento, administração de matéria e financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais bem como outros campos em que êstes se desdobrem ou com os quais sejam conexos;

c) o exercício de funções e cargos de Técnicos de Administração do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, autárquico, Sociedades de Economia Mista, emprêsas estatais, paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo abrangido;

d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediaria ou superior assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, de Administração Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, aplicação de conhecimentos inerentes as técnicas de administração;

c) o magistério em matéria técnicas do campo da administração e organização.

Parágrafo único. A aplicação do disposto nas alíneas c , d , e e não prejudicará a situação dos atuais ocupantes de cargos, funções e empregos, inclusive de direção, chefia, assessoramento e consultoria no Serviço Público e nas entidades privadas, enquanto os exercerem.

In casu, extrai-se do contrato social que a sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Prestação de serviços de atividades de sindico profissional e treinamento profissional de funções relacionadas a cargos de porteiro, zelador, sindico e faxineiro.

O cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), por sua vez, revela que a principal da autora consiste na prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; treinamento em desenvolvimento profissional gerencial.

Sua atividade-fim, portanto, não se enquadra naquelas previstas no artigo 2o da Lei n.o 4.769/65, motivo pelo qual não se encontra forçada ao registro no CRA. Tal obrigatoriedade recai apenas sobre as empresas que tem como finalidade principal o exercício profissional da administração, nos termos da norma citada e do artigo 1o da Lei n.o 6.839/80, que estabelece a necessidade de registro no conselho profissional com base na atividade básica do estabelecimento.

A atividade preponderante da parte apelada é a administração de condomínios e serviço de síndico profissional, não tendo como atividade-fim a administração de pessoal ou qualquer outra atividade disposta no artigo 2o da Lei no 4.769/65, que trata das atividades de competência privativa dos profissionais de administração.

Nesse sentido, toda sociedade empresarial pode exercer atividades de administração como atividade-meio para o alcance de seu fim social.

Com efeito, a administração e o exercício profissional da sindicância não são exercidos exclusivamente por profissionais de administração, devendo ser afastada a obrigatoriedade de inscrição da empresa nos quadros do CRA, sendo inexigível a multa que lhe foi imposta.

Trago à colação as decisões abaixo, inclusive de minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA/SP). ATIVIDADE BÁSICA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SINDICATURA PROFISSIONAL. REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança à impetrante (ABDALLA APOIO ADM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a obrigatoriedade de registro da empresa impetrante, cuja atividade preponderante é a administração de condomínios e o serviço de síndico profissional, perante o Conselho Regional de Administração (CRA/SP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério legal para a obrigatoriedade de registro em um conselho profissional é a atividade básica (atividade-fim) da empresa, conforme o Art. 1o da Lei no 6.839/80. O registro só é compulsório se a atividade-fim da empresa consistir em atividades fiscalizadas pelo respectivo conselho; atividades meramente acessórias (atividade-meio) não geram essa obrigação.

4. A Lei no 4.769/65, por sua vez, lista as atividades que são de competência privativa dos profissionais de Administração.

5. No caso analisado, a atividade preponderante da empresa é a administração de condomínios e o serviço de síndico profissional. O tribunal entende que esta atividade específica não se enquadra no rol de atividades privativas do Administrador definidas pela Lei no 4.769/65

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade de registro de uma empresa em conselho profissional rege-se pelo critério da atividade básica ou atividade-fim, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 2. A atividade de administração de condomínios ou sindicatura profissional não se enquadra no rol de atividades privativas do profissional de Administração, conforme o artigo 2o da Lei no 4.769/65. 3."Legislação relevante citada: Código Civil, art. 1.347, art. 1.348; Lei no 6.839/80, art. 1o; Lei no 4.769/1965, art. 2o, art. 15; Decreto 61.934/67, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5003854-34.2019.4.03.6109; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5018188-37.2018.4.03.6100; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5014887-48.2019.4.03.6100.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002648-93.2025.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 30/01/2026, Intimação via sistema DATA: 06/02/2026) "PROCESSUAL CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ADMINISTRATIVO -ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - ATIVIDADE - DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CRA.

1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, diante da suficiência da prova documental acostada aos autos.

2. O registro no órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto no art. 1oda Lei no 6839/80.

3. A atividade desempenhada pelo impetrante no concernente à administração de condomínios não é atividade típica de administrador. Estando registrado em outro órgão, é desnecessária sua inscrição no CRA.

4. Suspensão do processo administrativo instaurado por exercício irregular de função típica de administrador.

(TRF 3a Região, Sexta Turma, AMS 00089832630054036100, Rel. Des. Federal Mairan Maia, julgado em 15/12/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/01/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:)- grifei

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SÍNDICO PROFISSIONAL. REGISTRO PERANTE O CONSELHO. DESNECESSIDADE.

1. O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição da República (CR) assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, dentre outros direitos, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.

2. A Lei n. 4.769, de 09/09/1965, regulamentou a atividade de técnico de administração, prevendo a obrigatoriedade de registro e o pagamento de anuidades

3. Dos autos, verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica dedicada à atividade econômica principal de “68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária”, nos termos do comprovante de inscrição e situação cadastral. Na mesma linha, o atual contrato social da apelada, após alteração, determina o objeto social com foco na prestação de serviços de sindicatura profissional.

4. Destarte, a partir dessa análise não se vislumbra que a parte autora exerça, como “atividade básica”, qualquer uma daquelas discriminadas pelo legislador no artigo 2o da Lei n. 4.769/1965.

5. De fato, nos termos preconizados pelo artigo 1o da Lei n. 6.839, de 31/10/1980, a competência do conselho de fiscalização responsável é definida pela atividade básica da empresa ou por aquela prestada a terceiros.

6. Apelação do Conselho Profissional desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028489-67.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/05/2025, Intimação via sistema DATA: 14/05/2025)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. 1. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839, o critério que define a obrigatoriedade de registro de empresas perante os conselhos de fiscalização é a atividade básica desenvolvida, ou a natureza fundamental dos serviços prestados a terceiros. As administradoras de imóveis não estão obrigadas a se registrarem nos Conselhos Regionais de Administração, por não exercerem função exclusiva de administrador e, de outro lado, uma vez que não há interesse público a legitimar tal registro. 2. A atitude da autarquia, ao pretender impor o registro, caracteriza sede fiscal sem fundamento em lei e, portanto, é nula a autuação. 3. Apelação do CRA/RJ e remessa desprovidas. Apelo da autora provido.

(TRF/2a Região, APELRE 2006.51.02.002399-6, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal GUILHERME COUTO, DJU:10/07/2009)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA) ATIVIDADE BÁSICA. EMPRESAS QUE SE DEDICAM AO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRA. - O critério adotado pela Lei no 6.839/80 (art. 1o) para vincular empresas às entidades fiscalizadoras do exercício de profissões leva em conta a atividade básica desenvolvida pelas empresas ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. - Empresas que se dedicam ao ramo de administração e assessoria condominial não desempenham atividade privativa da área de Administração, não estando obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Administração -CRA.

(TRF/4a Região, AC no 2005.72.08.003558-2, PRIMEIRA TURMA, Relator Desembargador Federal VILSON DARÓS, DJ 14/06/2006)

Arbitro honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no artigo 85, § 1o, fine, combinado com o § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SÍNDICO PROFISSIONAL. REGISTRO PERANTE O CONSELHO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, o critério legal para a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais, assim como para a contratação de profissional específico, é determinado pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa

De acordo com o contrato social, a sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Prestação de serviços de atividades de sindico profissional e treinamento profissional de funções relacionadas a cargos de porteiro, zelador, sindico e faxineiro.

No cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), observa-se que a atividade principal consiste na prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; treinamento em desenvolvimento profissional gerencial.

Sua atividade-fim não se enquadra naquelas previstas no artigo 2o da Lei n.o 4.769/65, motivo pelo qual não se encontra obrigada ao registro no CRA. Tal obrigatoriedade recai apenas sobre as empresas que tem como finalidade principal o exercício profissional da administração.

A administração e o exercício profissional da sindicância não são exercidos exclusivamente por profissionais de administração, devendo ser afastada a obrigatoriedade de inscrição da empresa nos quadros do CRA, sendo inexigível a multa que lhe foi imposta.

Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no artigo 85, § 1o, fine, combinado com o § 11, do Código de Processo Civil.

Apelação e remessa oficial desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão